Tribunal: TJES
Processo: 5001127-83.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Planos de saúde; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001127-83.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: JOSINEY CAMPOS DA SILVA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE.
JUNTA MÉDICA.
PROFISSIONAL DESEMPATADOR.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Extrai-se da interpretação a
contrario sensu
do artigo 10, inciso VII, da Lei 9656/98, a obrigação de a Operadora do Plano de Saúde fornecer as próteses, órteses e acessórios ligados aos atos cirúrgicos.

II.
Diante disso,
regulamentou
o Conselho de Saúde Suplementar, n
o artigo 4º, inciso V, da
Resolução 08/98,
que, em caso de divergência médica ou odontológica a respeito de autorização prévia, o impasse deverá ser dirimido por Junta Técnica formada por três profissionais, quais sej
am: o solicitante, o indicado pela Operadora do Plano e um terceiro, escolhido de comum acordo entre os dois anteriores.

III. Tal regulamentação encontra-se atualmente detalhada pela Resolução Normativa 424/17, da ANS, ao dispor sobre os critérios para a realização da Junta Médica ou Odontológica, formada por três profissionais, quais sejam, o assistente, o da operadora e o desempatador, destinada a dirimir divergência técnico-assistencial sobre procedimento ou evento em saúde a ser coberto pelas Operadoras de Planos de Assistência à Saúde (artigos 1º e 6º, §1º).

IV.
Nesse passo, tendo por norte a efetivação do princípio do devido processo legal administrativo, exige-se da Junta Médica ou Odontológica o
imprescindível
dever de fundamentar suas decisões,
consoante expressamente previsto no artigo 10, inciso II, e artigo 18, da Resolução Normativa 424/17, da ANS, sob pena de nulidade e, fulcrada na
ratio
do artigo 17, prevalência da indicação clínica do profissional assistente.

V.
Na hipótese, c
ontudo,
sobressai-se
a flagrante ausência de fundamentação da decisão da Junta Médica, uma vez que o profissional desempatador limitou-se, em seu parecer,
a expor, tanto para os procedimentos, quanto para as órteses, próteses e materiais especiais (OPME) a eles relacionados, a sua singela conclusão pela “NEGATIVA da cobertura”, sem tecer linha alguma sobre as razões que a embasariam, circunstância que impõe a prevalência da indicação clínica do profissional assistente,
neurocirurgião,
responsável pelo acompanhamento clínico do consumidor.

VI. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001127-83.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVAD
O
: JOSINEY CAMPOS DA SILVA

JU
I
Z
: DR.
THIAGO VARGAS CARDOSO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face da DECISÃO
(Id. 19833812)
proferida
pelo JUÍZO DA S
EXTA
VARA CÍVEL DE
SERRA
/ES
em AÇÃO
ORDINÁRIA
(Processo nº 5026810-12.2022.8.08.0048) ajuizada por JOSINEY CAMPOS DA SILVA, cujo
decisum
deferiu o pedido de tutela provisória de urgência antecipada para determinar
que a ré/agravante, “
no prazo de dez dias, autorize a realização da microcirurgia por via transefenoidal
(...)
, nos exatos termos da solicitação médica, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
”

Em suas razões recursais, sustentou a regularidade de sua conduta,
consistente na autorização parcial das solicitações deduzidas pelo médico assistente, “
uma vez que os procedimentos médicos autorizados permitem a realização da cirurgia do beneficiário sem comprometer o resultado da cirurgia
”.

Destacou que “
O entendimento médico adotado pelo plano de saúde pela negativa parcial se baseia no fato de que os materiais não são essenciais ao procedimento médico e a neuronavegação não é coberta pelo rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), de forma que a ausência de utilização dos materiais não comprometerá o resultado do procedimento.
”

Por fim, “
No que se refere ao perigo de dano, destaca-se que, caso a decisão agravada não cesse seus efeitos de imediato, a agravante se verá obrigada a autorizar e custear todas as despesas decorrentes da internação, que não possui cobertura obrigatória.
”

Neste viés, pleiteou a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão recorrida, indeferindo-se a tutela provisória de urgência antecipada.

Decisão recepcionando o recurso apenas no efeito devolutivo.

Ausentes contrarrazões.

Com efeito, estabelece o artigo 300,
caput
, do CPC/15, que o deferimento da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso aguarde-se o deslinde final da demanda.

Prefacialmente, saliento, desde já, que eventual abusividade contratua
l
deverá ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, nos lindes da Súmula
608
, do STJ, segundo a qual, “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
”
(
DJe 17.04.2018
)

Note-se,
por oportuno e relevante,
que referida compreensão
ganhou
especial destaque após as alterações promovidas
no artigo 1º,
caput
, da Lei 9656/98,
pela Lei 14454/22,
passando a estabelecer,
expressamente
, a aplicação simultânea, aos contratos de planos de assistência à saúde, tanto da legislação específica, quanto das disposições da Lei 8078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

Fixadas estas premissas, impõe-se ressaltar que, em atenção ao princípio da força obrigatória dos contratos, as partes signatárias, observados os limites legais e os princípios gerais do direito, encontram-se vinculadas às obrigações assumidas à época da pactuação da avença, razão pela qual as Seguradoras de Saúde não são obrigadas a garantir uma cobertura universal a seus Segurados, até mesmo porque esta varia de acordo com o Plano, e, necessariamente, o valor contratado pelo consumidor.

Por outro lado, em atenção à legislação consumerista, as cláusulas que limitam a cobertura contratada deverão ser redigidas em destaque, de forma expressa e objetiva, de fácil e imediata compreensão, a fim de evitar o surpresamento do consumidor pela negativa de atendimento, a teor do estabelecido no artigo 54, §4º, do Código de Defesa do Consumidor, sendo de notar, outrossim, que, justamente pelo objeto eminentemente social dos contratos de seguro de saúde,
tais restrições somente serão aceitas com relação às patologias em si mesmas consideradas, e não perante a forma de tratamento a ser utilizada, sob pena de inequívoca afronta ao dever de lealdade contratual e inegável frustração à própria finalidade do Contrato.

Em outras palavras, a despeito de ser possível à Seguradora consignar, no Contrato de Plano de Saúde, quais patologias estariam incluídas na apólice,
não lhe compete delimitar as opções terapêuticas compreendidas no risco contratado
, sob pena de, caso contrário, agir em substituição aos profissionais médicos eleitos pelo paciente como responsáveis pelo seu acompanhamento clínico.

Nesse sentido, “
é assente no STJ o entendimento segundo o qual
o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, procedimento ou material imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário.
” (
STJ
; AgInt no REsp n. 2.031.174/PA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de
15/2/2023
.)

Especificadamente no que se refere ao caso dos autos, extrai-se da interpretação a
contrario sensu
do artigo 10, inciso VII, da Lei 9656/98, a obrigação de a Operadora do Plano de Saúde fornecer as próteses, órteses e acessórios ligados aos atos cirúrgicos.

Diante disso, houve por bem o Conselho de Saúde Suplementar
estabelecer
, n
o artigo 4º, inciso V, da
Resolução 08/98,
que, em caso de divergência médica ou odontológica a respeito de autorização prévia, o impasse deverá ser dirimido por Junta Técnica formada por três profissionais, quais sejam: o solicitante, o indicado pela Operadora do Plano e um terceiro, escolhido de comum acordo entre os dois anteriores.

Tal regulamentação encontra-se atualmente detalhada pela Resolução Normativa 424/17, da ANS, sobre a qual a entidade autárquica, criada pela Lei 9961/00, dispôs sobre os critérios para a realização da Junta Médica ou Odontológica, formada por três profissionais, quais sejam, o assistente, o da operadora e o desempatador, destinada a dirimir divergência técnico-assistencial sobre procedimento ou evento em saúde a ser coberto pelas Operadoras de Planos de Assistência à Saúde (artigos 1º e 6º, §1º).

Nesse passo, tendo por norte a efetivação do princípio do devido processo legal administrativo, exige-se da Junta Médica ou Odontológica,
formada por profissionais médicos ou cirurgiões-dentistas
a fim de
avaliar a adequação da indicação clínica do profissional assistente que foi objeto de divergência técnico-assistencial pelo profissional da operadora,
o
imprescindível
dever de fundamentar suas decisões,
consoante expressamente previsto no artigo 10, inciso II
1
, e artigo 18
2
, da Resolução Normativa 424/17, da ANS, sob pena de nulidade e, fulcrada na
ratio
do artigo 17
3
, prevalência da indicação clínica do profissional assistente.

T
em-se, portanto, a fundamentação como requisito indispensável para a validade da conclusão adotada pela Junta Médica ou Odontológica em desfavor do consumidor, notadamente pelo
desempatador
consistir n
o “
terceiro membro da junta médica ou odontológica, cuja opinião clínica decidirá a divergência técnico-assistencial
”
(artigo 2º, inciso V)
.

Contudo, extrai-se dos autos a flagrante ausência de fundamentação da decisão da Junta Médica reproduzida no Id. 21491943, uma vez que o profissional desempatador limitou-se, em seu parecer,
a expor, tanto para os procedimentos, quanto para as órteses, próteses e materiais especiais (OPME) a eles relacionados, a sua singela conclusão pela “NEGATIVA da cobertura”,
sem tecer linha alguma sobre as razões que a embasariam, circunstância que impõe a prevalência da indicação clínica do profissional assistente,
neurocirurgião,
responsável pelo acompanhamento clínico do consumidor.

M
elhor sorte não assiste à agravante ao aduzir que “
os procedimentos médicos autorizados permitem a realização da cirurgia do beneficiário sem comprometer o resultado da cirurgia
”,
face a completa ausência de material probatório nesse sentido.

Registre-se, ademais, a conclusão externada pelo NAT-JUS/TJCE, em Nota Técnica datada de 02.05.2022, ao esclarecer que, para os tumores de hipófise, “
Existem dois tipos de cirurgias, a transesfenoidal e a cirurgia por via transcraniana:
Na cirurgia transesfenoidal (
requerida nos autos
), a incisão é feita dentro do nariz. Através desse acesso minimamente invasivo retira-se uma pequena quantidade de mucosa e osso para acessar a hipófise. A cirurgia é realizada com anestesia geral.
É a via cirúrgica mais frequentemente indicada.
A cirurgia por via transcraniana pode ser necessária em casos de malignidade ou quando há tumores grandes de difícil acesso pela via transesfenoidal. Nesse caso, é feito um corte cirúrgico na parte lateral ou superior da calota craniana. A cirurgia é realizada com anestesia geral.
”
4

Tal constatação vai ao encontro do Laudo Médico do profissional neurologista que acompanha o consumidor, ao afirmar que “
Devido a localização do tumor ser delicada e está comprimindo o nervo ótica, se não descomprimir em tempo hábil, pode perder a visão, sendo indicado a microcirurgia por via transefenoidal por meio endoscópico com as OPMES descritas,
tais: kits para neuro endoscopia, broca longa diamantada, substituto de dura-mater, duraseal-selante dural, pinça endonasal endoseal, hemostático em pó com aplicador longo para a cavidade nasal, aspirador ultrassônico com ponteira fina e neuronavegador.
Este procedimento trará mais segurança para o paciente e diminuirá o tempo de recuperação, já que possui outras comorbidades que precisam ser tratadas o quanto antes.
” (Id. 19805389)

Não vejo, portanto, razões para dissentir da compreensão trilhada pelo Juízo
a quo
, segundo a qual o autor/agravado, com diagnóstico de tumor intracraniano (Macroadenoma hipofásico), CID D35.2, neoplasia benigna da glândula hipófise (pituitária), faz jus ao tratamento cirúrgico de urgência para retirada do tumor e descompressão de nervo ótico, sob pena de agravamento do transtorno hormonal, cumulado à perda total da visão, conforme destacado nos laudos médicos que instruem a exordial.

Por fim, novamente assertiva a decisão recorrida ao depreender pela possibilidade de fornecimento do neuronavegador (OPME), mesmo que não contemplado no rol da ANS, eis que, conquanto tenha o e. STJ posicionado-se pela taxatividade deste como regra (EREsp n. 1.886.929/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/6/2022, DJe de 3/8/2022),
o direito autoral é contemplado pela
superveniente inovação legislativa promovida pela Lei 14454/22, ao inserir o §13,
inciso I,
no artigo 10, da Lei 9656/98,

in verbis
:

“
Artigo 10, § 12, Lei 9656/98.
O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.

Artigo 10, § 13, Lei 9656/98.

Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura
deverá
ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I -
exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico;
ou

II -
existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.”

Nesta
perspectiva
,
novamente
pondo em destaque a compreensão firmada no
EREsp n. 1.886.929/SP,
sequer seria o caso de falar-se em taxatividade do rol da ANS à época da negativa, operacionalizada durante a vigência da RN 4
65
/20
21
, uma vez que se tratava do único procedimento
indicado
nos autos como eficaz, efetivo e seguro para a cura e preservação da vida do paciente,
circunstância que, nos lindes do repetitivo, torna
va
obrigatória a cobertura,
senão vejamos:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE. DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS DE DIREITO PRIVADO ACERCA DA TAXATIVIDADE OU NÃO DO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ELABORADO PELA ANS. (...) FIXAÇÃO DA TESE DA TAXATIVIDADE, EM REGRA, DA RELAÇÃO EDITADA PELA AGÊNCIA, COM ESTABELECIMENTO DE PARÂMETROS OBJETIVOS PARA SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS SUBMETIDAS AO JUDICIÁRIO. (...)
11.
Cabem serem observados os seguintes parâmetros objetivos para admissão, em hipóteses excepcionais e restritas, da superação das limitações contidas no Rol:
1 -
o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo;
2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado à lista;
3 -
é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extrarrol;
4 -
não havendo substituto terapêutico ou estando esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título de excepcionalidade, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo-assistente, desde que (i) não tenha sido indeferida expressamente pela ANS a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e NatJus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.
(...)
13.
Com efeito, como o Rol não contempla tratamento devidamente regulamentado pelo CFM, de eficácia comprovada, que, no quadro clínico do usuário do plano de saúde e à luz do Rol da ANS, é realmente a única solução imprescindível ao tratamento de enfermidade prevista na Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde - CID, notadamente por não haver nas diretrizes da relação editada pela Autarquia circunstância clínica que permita essa cobertura, é forçoso o reconhecimento do estado de ilegalidade, com a excepcional imposição da cobertura vindicada, que não tem preço significativamente elevado. (...) (
STJ
;
EREsp n. 1.886.929/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 3/8/2022.)

Ainda que assim não fosse, é certo que na fase prefacial da relação processual, por medida de prudência, deve-se resguardar a situação atual que, até prova em contrário, transparece ser a mais benéfica para o paciente, evitando, desta forma, qualquer modificação abrupta que possa influir em piora de seu estado de saúde.

Finalmente, n
o tocante à tese recursal segundo a qual a manutenção da liminar poderá ensejar em prejuízos irreparáveis à Operadora do Plano de Saúde, impõe-se destacar que tais gastos poderão lhe ser ressarcidos, ainda que nos limites da herança, acaso a sentença julgue improcedente o pleito exordial, sendo, por outro lado, notável o ululante
periculum in mora in verso
que milita em favor d
o
agravad
o
.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Art. 10.
A operadora deverá notificar, simultaneamente, o profissional assistente e o beneficiário, ou seu representante legal com documento circunstanciado que deverá conter: (...)
II -

os motivos da divergência técnico-assistencial
;

2
Art. 18.

A junta deverá ser concluída com a elaboração de parecer técnico do desempatador, que deverá ser
devidamente fundamentado
ressalvada a ocorrência da hipótese prevista no art. 17.

3
Art. 17.

A abstenção ou ausência injustificada do desempatador implica a
prevalência da indicação clínica do profissional assistente
.

4
Disponível em: <
https://www.tjce.jus.br/wp-content/uploads/2022/05/CIRURGIA-DE-TUMOR-DE-HIPOFISE-PARA-PACIENTE-COM-TUMOR-CEREBRAL.pdf
>. Acesso em 09.02.2023, 15h53.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO.